Tribunal: TJPA
Processo: 0805615-34.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805615-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADENILTON MAGNO FERREIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE.

1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que suspendeu a liminar de busca e apreensão de veículo, por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário.

2.A controvérsia reside na necessidade da apresentação do contrato original para a efetivação da busca e apreensão, tendo em vista a natureza circulatória do título e a necessidade de garantir a segurança jurídica das partes envolvidas.

3.A jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais exige a apresentação do título original em ações de busca e apreensão envolvendo cédula de crédito bancário.

4.A ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão anterior leva ao desprovimento do agravo interno.

5.Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida.

Tese de julgamento: "É obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o deferimento de medida constritiva de busca e apreensão de veículo."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0805615-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADENILTON MAGNO FERREIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra
ADENILTON MAGNO FERREIRA
, com o objetivo de reformar a decisão monocrática de ID 20645386, que determinou a suspensão da ação de busca e apreensão, condicionada à apresentação da cédula de crédito bancário original.

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Adenilton Magno Ferreira
contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo, nos autos do processo nº 0824304-96.2024.8.14.0301, movido por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A decisão combatida (id 111587867 – autos de origem) possui o seguinte teor:

(...) FINALIDADE: REALIZAR CITAÇÃO E BUSCA E APREENSÃO.

BANCO VOLKSWAGEN S.A., por intermédio de seu advogado, ajuizou pedido de busca e apreensão contra ADENILTON MAGNO FERREIRA, objetivando a constrição do bem móvel descrito na inicial. Alegou o requerente a inadimplência contratual do requerido, frisando que este firmou contrato com a garantia de alienação fiduciária.

Juntou os documentos necessários aos autos.

A Súmula nº 72 do STJ prescreve: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o autor comprovou a mora do devedor, conforme documento ID 110713120, constante nos autos.

Isto posto, DEFIRO liminarmente a medida de busca e apreensão do seguinte bem e de seus respectivos documentos:

Tipo: AUTOMÓVEL, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: POLO 1.0 12V 4P, CHASSI: 9BWAG5BZ0MP016940, PLACA: QVJ8H09, RENAVAM: 1243707906, COR: PRATA, ANO: 2020/2021, como descrito na petição inicial.

Por ora, nomeio depositário fiel do bem o Banco Autor ou seu representante indicado na inicial. Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel dos bens.

Cite-se o réu para, querendo, em 05 (cinco) dias, pagar a INTEGRALIDADE da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus. Decorrido o mencionado prazo sem prova do pagamento, a propriedade do bem será consolidada em nome do credor.

Independentemente da providência acima descrita, cientifique-se o réu que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar a sua defesa, contado a partir da apreensão do bem (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º).

No caso de pagamento, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Caso frustradas as tentativas de localização do bem alienado em garantia, intime-se a parte autora, para querendo, requerer a conversão do feito em ação executiva, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Intime-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

HOMERO LAMARÃO NETO

Juiz de Direito Titular da 10ª Vara Cível e Empresarial.

Narram os autos de origem que no dia 28/10/2020, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (
ID Num. 90795910
), sob o nº 217768, no valor total de R$ 59.841,60, com pagamento por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas, tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: WOLKSWAGENI

Modelo: POLO 1.6

Ano/Modelo: 2020/2021

Chassi: 9BWAG5BZ0MP016940

COR: PRATA

Alega o banco que desde 10/01/2024, o requerido, ora agravante, deixou de pagar as parcelas incidindo em mora.

A liminar de busca e apreensão foi deferida. Inconformado, o requerido interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões (id 18875927), o recorrente alega, preliminarmente, fazer jus a assistência judiciária gratuita, por afirmar ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo, e requer o benefício com base no art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF.

Alega o agravante que a decisão agravada deve ser reformada por vícios processuais relacionados à ausência do contrato original e à falta de comprovação da constituição do devedor em mora.

Destaca que o contrato apresentado pelo agravado é uma cópia, não sendo suficiente para embasar a ação de busca e apreensão, uma vez que o título está sujeito à circulação por endosso, conforme art. 29, § 1º, da Lei n. 10.931/2004. Adicionalmente, o agravante contesta a validade da notificação de mora enviada, alegando que a notificação retornou pelo motivo de "3 NÃO EXISTE O NÚMERO".

Para reforçar sua alegação, o agravante cita jurisprudências que endossam a necessidade da apresentação do contrato original para a procedência da ação de busca e apreensão. Além disso, argumenta sobre a falta de comprovação de mora, indicando que a notificação extrajudicial foi devolvida e não comprova o conhecimento do devedor sobre sua inadimplência.

Por fim, requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo, e que seja deferido o benefício da justiça gratuita.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Concedi o efeito suspensivo no ID 19283231, conforme a seguinte ementa:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. REQUISITOS PARA DEFERIMENTO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

- O direito à revisão da decisão em sede de agravo decorre da necessidade de análise da presença dos requisitos legais para o deferimento de medidas constritivas, como a busca e apreensão, que demandam a apresentação do contrato original devido à natureza circulatória do título.

- Jurisprudências consolidadas indicam a obrigação de apresentar o contrato original em ações de busca e apreensão envolvendo alienação fiduciária, para evitar a duplicidade no exercício do direito de crédito e garantir a segurança jurídica das partes envolvidas.

- O efeito suspensivo foi concedido ao recurso, suspendendo a decisão de primeira instância que autorizava a busca e apreensão do veículo, considerando a ausência de elementos essenciais para sua efetivação, como a apresentação do contrato original.

E dispositivo:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, para suspender a liminar de buscar e apreensão, tendo em vista a ausência de documento essencial para o deferimento.

Intime-se a parte Agravada, para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora"

Contrarrazões ao ID 19422695.

Proferi a
decisão monocrática
ao recurso de Apelação (ID 20645386) com a seguinte ementa:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. REQUISITOS PARA DEFERIMENTO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- O direito à revisão da decisão em sede de agravo decorre da necessidade de análise da presença dos requisitos legais para o deferimento de medidas constritivas, como a busca e apreensão, que demandam a apresentação do contrato original devido à natureza circulatória do título.

- Jurisprudências consolidadas indicam a obrigação de apresentar o contrato original em ações de busca e apreensão envolvendo alienação fiduciária, para evitar a duplicidade no exercício do direito de crédito e garantir a segurança jurídica das partes envolvidas.

- Recurso conhecido e provido para suspender a decisão de primeira instância que autorizava a busca e apreensão do veículo, considerando a ausência de elementos essenciais para sua efetivação, como a apresentação do contrato original.

Inconformada
ADENILTON MAGNO FERREIRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID.
20898098
, no qual
sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a exigência da juntada do título original não se justifica e é desnecessária, uma vez que a doutrina e a jurisprudência já tratam reiteradamente do tema, destacando que a apresentação dos originais pode ser dispensada em muitos casos, salvo exceções fundamentadas. Em suas palavras, "a questão da necessidade de juntada do título original é extremamente desnecessária e não traz nenhuma utilidade para o processo".

Para reforçar sua alegação, o agravante argumenta que a decisão do relator não considerou o entendimento majoritário que dispensa a apresentação do título original, especialmente em processos eletrônicos, onde os documentos digitalizados têm o mesmo valor que os originais. Sustenta ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao aplicar o princípio "pas de nullité sans grief", que exige a comprovação de prejuízo para a parte como condição para declarar nulidade.

Por fim, o agravante requer que seja dado provimento ao agravo interno, reformando-se a decisão que determinou a suspensão da ação de busca e apreensão, permitindo a continuidade do processo com a cópia do título, e que seja negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravado, uma vez que o contrato firmado não possui uma via física. Em pedido sucessivo, solicita que o recurso seja submetido ao Colegiado para apreciação.

Juntou Preparo Recursal.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno (ID 21500040).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pedido de suspensão da liminar de busca e apreensão, sobre a alegação de que a via original do contrato não foi apresentada em cartório e que não houve a comprovação da mora, pois o agravante não recebeu a comunicação.

No caso, o documento apresentado na origem é uma
cópia da Cédula de Crédito Bancário
celebrado entre as partes (
ID Num. 110713111
– autos no 1º grau).

A norma que regulamenta a Cédula de Crédito Bancário assim dispõe:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

(...)

Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível,
seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que
a juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão
, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575⁄PR, que assim decidiu: "
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza
(...)".

Em sendo a cédula considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§1º
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

No mesmo sentido, o STJ vem entendendo pela obrigatoriedade depósito da cédula em Secretaria, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4
. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos
. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6.
O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.
9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido. ( REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (grifei)

Corroborando com tal entendimento, vejamos os julgados dos demais Tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA A INICIAL. DESCUMPRIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE.
1 - Consoante o disposto no § 1º do artigo 29 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancária pode ser transferida por endosso, razão pela qual torna-se imprescindível que a ação executiva seja instruída com o documento original, diante da possibilidade de sua circulação.

2 - Descumprindo a determinação judicial de emenda, para que fosse juntado aos autos o documento original da cédula de crédito bancário, mostra-se acertada a r. sentença que indeferiu o processamento da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. 3 - A Lei Processual não exige a intimação pessoal da parte para que ocorra a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial. 4 - Apelo desprovido. Sentença mantida. (TJDF - APC 20130410097890 – Relator: Des. Gilberto Pereira de Oliveira – 3ª Turma Cível – DJe 12/02/2016) [grifei]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMENDA DA INICIAL - DESCUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO MANTIDO. Tratando-se de título de crédito que poderá circular, ocorrendo a transferência via endosso,
o credor somente poderá exigir o cumprimento da obrigação se tiver o título em mãos, o que justifica a imposição de apresentação do original, a fim de evitar que o mesmo título seja executado mais de uma vez
. (TJ-MG - AC: 10000220241061001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022) (grifo nosso).

AGRAVO LEGAL. DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA DA INICIAL ORDENADA NA ORIGEM PARA JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Lei 10.931/2004, que disciplina a matéria concernente à cédula de crédito bancário, dispõe que a forma de circulação do título em questão se dá por endosso e tal circunstância confere ao endossatário todos os direitos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula (art. 29)
2. Por outro lado, a teor do disposto no art. 11, § 1º, da Lei 11.419/06 e 365 do CPC, que instituiu o processo digital no âmbito do Poder Judiciário, os documentos digitalizados e juntados aos autos pelo advogado da parte tem "a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização". 3. Ocorre que, no caso em apreço, não está se discutindo o valor probante da cédula de crédito bancário. A lei acima referida é clara quando reconhece que fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento particular juntado aos autos
. A razão da exigência do título na via original não decorre, portanto, da necessidade de aferição da veracidade de seu conteúdo, mas da sua própria natureza e da sujeição ao princípio da cartularidade, de modo que, estando a execução calcada em cédula de crédito bancário, que é título negociável e transferível mediante endosso, a apresentação do original é providência indispensável, a fim de comprovar que a exequente é titular do crédito exigido. Precedentes
.4. Recurso desprovido. (TJPE - AGV 4101171 – Relator: Des. Bartolomeu Bueno – 3ª Câmara Cível – DJe 22/02/2016) [grifei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM FULCRO NO ART. 924, I, DO CPC.
INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO TENDENTE A APOSIÇÃO DE CARIMBO DE VINCULAÇÃO DO TÍTULO AO PROCESSO.
PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA. CÓPIA DIGITAL OU AUTENTICADA DA AVENÇA QUE NÃO ATENDE À RECOMENDAÇÃO DA CIRCULAR N. 192/2014 DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E DA CIRCULARIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SATISFATIVA EM RAZÃO DO MANIFESTO DESINTERESSE DA CASA BANCÁRIA EM CUMPRIR O COMANDO JUDICIAL NO PRAZO DETERMINADO. DECISUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 03001846620168240004 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300184-66.2016.8.24.0004, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 27/01/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial) (grifo nosso)

Por fim, no mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra-se indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito. 2. Verificando-se que o Apelante permaneceu inerte à determinação de apresentação de original de Cédula de Crédito Bancário mesmo após a oportunização de emenda à inicial, não merece reparo a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu a inicial, julgando o processo extinto sem resolução do mérito. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (4189727, 4189727, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-12-01, Publicado em
2020-12-16
)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA A INSTRUÇÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (4805407, 4805407, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em
2021-03-29
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO: REJEITADA - MÉRITO: CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - CARACTERIZADA - ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO PELO DEVEDOR -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUNTADA ORIGINAL - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA – AGI - Acórdão: 181.837 – Relatora: Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado:
17/10/2017
) [grifei]

Desta forma, não tendo sido cumpridos os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão, o provimento do recurso com a suspensão desta é medida que se impõe.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024